Tribunal: STF
Processo: RHC 240739
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus  contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Nulidade. Busca domiciliar. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Laerte Klug Dal Pizzol contra decisão monocrática do Relator do HC 882.911/RS do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 23).



    O Recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega nulidade das provas produzidas a partir de busca domiciliar ilegal. Sustenta que não houve campana na casa do Paciente nem flagrante de traficância que justifique a invasão. Requer a nulidade da condenação (evento 28).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo não provimento (evento 52). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado:



    “(...).



    I. Inviolabilidade de domicílio – direito fundamental



    O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, após o ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, sem autorização judicial, logra encontrar e apreender drogas – de sorte a configurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 –, cujo caráter permanente autorizaria, segundo ultrapassada linha de pensamento, o ingresso domiciliar. 



    Faço lembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 



    A Corte Suprema, em síntese, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões – na dicção do art. 240, § 1º, do CPP –, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 



    Embora a jurisprudência haja caminhado no sentido de que as autoridades podem ingressar em domicílio, sem o consentimento do morador, em hipóteses de flagrante delito de crime permanente – de que é exemplo o tráfico de drogas –, propus, ao julgar o REsp n. 1.574.681/RS (DJe 30/5/2017), que o entendimento fosse aperfeiçoado, dentro, obviamente, dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo Tribunal Federal, para que se pudesse perquirir em qual medida a entrada forçada em domicílio é tolerável. 



    Na ocasião, esta colenda Sexta Turma decidiu, à unanimidade, que não se há de admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida. Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de mera capacidade intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então, verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente. A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição fundamental. 



    No referido julgamento, concluiu-se, portanto, que, para legitimar-se o ingresso em domicílio alheio, é necessário tenha a autoridade policial fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas, no atual ou iminente cometimento de crime no local onde a diligência vai ser cumprida, e não mera desconfiança fulcrada, v. g., na fuga de indivíduo de uma ronda policial, comportamento que pode ser atribuído a várias causas que não, necessariamente, a de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente ou mesmo carregando consigo ilegalmente arma de fogo.



    II. O caso dos autos – fundadas razões



    Os fatos foram assim narrados na inicial acusatória (fls. 10-11, destaquei):



    Na ocasião, policiais militares receberam informações de que, no local do fato, estaria ocorrendo a prática do crime de tráfico de drogas. Em monitoramento pelo local, a guarnição observou o momento em que um veículo Fiat/Siena, cor prata, com dois ocupantes, chegou ao endereço. 



    Ato contínuo, o carona do automóvel, identificado como Alduíno de Souza Nunes, desembarcou do carro e perguntou ao motorista, identificado como Olacir José da Silva, se este gostaria de “pó” (cocaína) ou maconha. Na sequência, Alduíno foi até o portão da casa, oportunidade em que foi atendido pelo denunciado MARCOS, a quem solicitou uma bucha de“pó”. 



    Ato contínuo, Alduíno retornou ao veículo e solicitou a Olacir o dinheiro, oportunidade em que o denunciado MARCOS foi até a porta da casa apanhar o entorpecente que estava emposse do denunciado LAERTE. 



    Na sequência, o acusado MARCOS se dirigiu novamente até o portão, onde encontrou Alduíno e perfectibilizou a venda da droga, ocasião em que entregou para o usuário de drogas uma embalagem contendo cocaína e recebeu o dinheiro em troca, retornando ao interior da casa. 



    Antes de embarcar no veículo, Alduíno foi abordado pelos policiais, sendo encontrada em sua mão uma porção de cocaína (Auto de Apreensão do Evento 43, OUT1, Páginas 63/64). Logo após, os policiais realizaram abordagem ao motorista Olacir, momento em que o denunciado MARCOS, sem saber da ação policial, abriu o portão e saiu em via pública, sendo também abordado. 



    Ato contínuo, um dos policiais ingressou no pátio da casa, momento em que abordou o denunciado LAERTE na cozinha. Em revista pessoal ao referido denunciado, os policiais encontraram uma pochete contendo 02 (duas) buchas de cocaína, 07 (sete) porções de maconha, 06 (seis) pedras de crack, 01 (um) telefone celular, além da quantia de R$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais) em cédulas diversas (Auto de Apreensão do Evento 43,OUT1, Páginas 9/10).



    O Tribunal a quo afastou a nulidade aventada pela defesa nos seguintes termos (fls. 13-14, grifei):



    No caso em análise, os policiais realizaram campana em local próximo à residencia em que realizada a apreensão, sendo possível visualizar um ato de venda de drogas efetuado por ambos os denunciados. 



    Ato contínuo, após os agentes de segurança abordarem o comprador - que estava em poder de uma porção de cocaína -, o acusado MARCOS deixou o imóvel, sendo então interpelado pela guarnição, momento em que, ao ser questionado, confirmou a existência de drogas no quarto do corréu LAERTE. 



    Com efeito, constatada a situação flagrancial prévia - consistente na visualização de um ato de venda de entorpecentes -, bem como diante da informação de que LAERTE armazenava entorpecentes em seu quarto, não há falar em irregularidade do ingresso dos agentes de segurança no imóvel, os quais adotaram a medida investigativa necessária para verificar a existência de mais materiais ilícitos na residência.



    Conforme se depreende dos excertos acima, além de receber denúncia anônima da ocorrência de tráfico no local, os policiais realizaram campana e, antes de entrar na residência, viram e ouviram o acusado fazendo a negociação de entorpecentes. A entrega da droga, que estava no interior do domicílio, foi confirmada com a apreensão em via pública de uma porção de cocaína com o comprador. Diante disso, entraram no domicílio e localizaram a droga apreendida (50g de maconha, 0,5g de cocaína e 3,8g de crack). 



    Verifico, portanto, que, antes mesmo de ingressarem no imóvel, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio. 



    Havia, frise-se, elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso no domicílio, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos, bem como todos os que deles decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional. 



    III. Dispositivo 



    À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente